Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-36.2023.8.11.0084
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-36.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIETA DIAS DE SOUZA GOMES - CPF: 796.505.469-87 (APELANTE), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (APELADO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), JULIETA DIAS DE SOUZA GOMES - CPF: 796.505.469-87 (APELADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (APELANTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JULIETA DIAS DE SOUZA GOMES.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil
. Apelação cível.

A
ção
de

indenização por dano
material e
moral
.

P
restação de serviço advocatício
.

A
propriação indevida de valores pertencentes ao cliente
.
Cerceamento de defesa. Não configurado. Impertinência da produção de prova oral. solução da lide que depende exclusivamente de comprovação e análise documental
.
Parte ré que não se desincumbiu do seu ônus da prova. I
nfração ética
.

V
iolação de deveres profissionais
.

D
ano moral configurado
.
Majoração do v
alor indenizatório
para patamar

condizente com as particularidades do caso concreto
.
Recurso da ré desprovido. R
ecurso
da autora

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que
julgou o pedido
autoral
em parte procedente para

condenar a
advogada/
ré a repassar à
cliente/
autora os valores levantados em nome desta em processo judicial, descontando-se a quantia devida a título de honorários advocatícios contratuais, e a indenizá-la pelos danos morais sofridos
em decorrência da apropriação indevida.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar
: (i)
se
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com
o indeferimento do pedido de produção de
prova oral
; (
ii
)
se a
conduta d
a
advogado de reter a integralidade do valor judicialmente levantado em nome da cliente, sem prestação de contas e sem autorização contratual, constitui infração ética, ato ilícito
; (
iii
) se restou
caracteriza
da
hipótese
d
e
dano moral indenizável
no caso
dos autos e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4
.
Inexistindo
respaldo legal
ou c
ontratual para que o advogado retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e
t
al conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.

5.

O valor da indenização por danos morais deve
ser alcançado a partir da anál
ise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e,
a fim de atender o
caráter disciplinar, deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensa
semelhante, porém, não deve ser causa de enriquecimento indevido da vítima.

IV. Dispositivo

6. Recurso d
a
ré desprovido.

7. Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
, respectivamente, por
JULIETA DIAS DE SOUZA GOMES e ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da
Vara Única

da

Comarca de
Apiacás
/MT
, que nos autos da ação
de Indenização por Dano Material e Moral
(Proc. nº
1000912-36.2023.8.11.0084
), ajuizada

pela primeira
apelante
em face da segunda, julgou o pedido principal em parte procedente para condenar a
ré
Rosangela a repassar à autora Julieta os
valores levantados
em nome desta em processo judicial
,
desconta
n
do
-se

a quantia devida a título de
honorários
advocatícios
contratua
is, e a indenizá-la pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00
, e julgou improcedente o pedido reconvencional, uma vez que não verificada a presença de hipótese caracterizadora de
litigância de má-fé
na conduta processual da autora Julieta
(
cf. Id. nº

299628952
).

A
autora/apelante Julieta Gomes
sustenta
que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral não é suficiente para compensar o abalo moral que lhe foi infligido pela
conduta da advogada/ré de se apropriar ilicitamente de valores de natureza alimentar
, assim como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por dano moral
, especialmente ao se considerar que ela dolosamente
se aproveitou d
e sua “
ignorância e fragilidade,
como
pessoa idosa, que acreditava estar sendo assistida juridicamente, quando na realidade era vítima de apropriação indevida e deliberada omissão
”, pelo que pede o
provimento d
o

recurso para majorar o
valor da indenização por danos morais
para
R$ 42.772,53

(cf. Id. nº
299628955
).

A
ré/
apelante
Rosangela
Alencar argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
porquanto
pleiteou a produção de prova oral,
em especial
o depoimento pessoal da autora,
“
justamente para esclarecer circunstâncias essenciais à resolução da controvérsia, como a ciência da autora acerca do levantamento dos valores depositados em sua conta bancária, a existência de eventuais tratativas verbais e a dinâmica da relação de confiança entre as partes
”, asseverando que a presença de dolo ou
má-fé
em sua conduta profissional,
bem
como
d
a
existência de
acordo
verbal entre as partes
sobre o levantamento dos valores, consistem em questões que demandam
esclarecimento por meio da instrução
probatória.

Diz, ainda, que a nulidade da
sentença
decorre do fato de que, de surpresa, decidiu lhe impor o ônus da prova quanto à existência de
repass
es

d
os valores
discutidos na lide, ou seja, inverteu o ônus da prova em seu desfavor, sem prévia
decisão interlocutória fundamentada
sobre essa questão, a fim de permitir que pudesse realizar prova nesse sentido.

Afirma, de todo modo, que
cab
ia
à autora comprovar o
s
fatos constitutivos de seu direito, incluindo a existência do dano e a ausência de repasse de valores
, ou seja, era ônus dela “te
r demonstrado de forma inequívoca que não recebeu os valores levantados judicialmente
”, sendo que a “
ausência de prova cabal da autora quanto à inexistência de repasse
-
somada à sua admissão de contatos com a requerida entre julho e novembro de 2023, período em que os valores foram movimentados
-
reforça que há, no mínimo, dúvida objetiva sobre a ocorrência ou não do prejuízo alegado, hipótese em que deve prevalecer o entendimento mais favorável à parte requerida, conforme autoriza o próprio art. 373, II, do CPC
”
.

Impugna a admissão das
capturas de tela
de aplicativo de

troca de mensagens como prova, afirmando que o magistrado
desconsidera o necessário rigor técnico na valoração de
mídia
digita
l
, notadamente a ausência de verificação da autenticidade, integridade e contexto das mensagens
.

Alega que o caso dos autos não revela hipótese de dano moral
in
re

ipsa
e que
inexiste comprovação mínima de que os fatos discutidos na lide
ensejaram enorme abalo psicológico ou violaram os predicados pessoais da autora para justificar a sua condenação indenizatória.

Suscita, por fim, o vício da fomentação
senten
cial no que tange à improcedência da reconvenção, pois
não
consta “
qualquer análise aprofundada ou manifestação sobre o pedido reconvencional, o que configura omissão relevante no julgamento
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno do feito à origem para abertura da fase instrutória, ou, então,
seja ela reformada para julgar

improcedente o pedido autoral e procedente o pleito reconvencional
(cf. Id. nº
299628957
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito desta lide envolve discussão sobre a
responsabilidade d
a
advogad
a
/ré
/apelante
Rosangela
d
e Sousa Alencar
pelos
danos
supostamente
decorrentes d
o
mau exercício profissional (Lei nº 8.906/94, art. 32), porquanto teria ocorrido extrapolação dos limites do mandato (CC, art. 667)
ao reter
indevida
mente
valores que pertenciam
à
cliente
/autora/apelante
Julieta Dias
d
e Souza Gomes
.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JULIETA DIAS DE SOUZA GOMES em face de ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR, todos devidamente qualificados nos autos.

A requerente afirma que em abril de 2019 contratou os serviços da Requerida para ingressar com requerimento administrativo de benefício ao Instituto Nacional de Seguro Social

- INSS.

Tendo o requerimento negado, a requerente ingressou com ação judicial em desfavor da autarquia, a fim de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

O referido processo tramitou na Vara Única da Comarca de Apiacás
,
sendo sentenciado reconhecendo o direito da requerente.

A autarquia
,
por sua vez
,
não implantou de pronto o benefício da requerente, sendo necessário a promoção de execução de sentença, sendo lhe posteriormente apresentados os cálculos dos valores em atraso.

Em 13 de abril de 2022, a autarquia manifestou concordância com os cálculos apresentados pela requerida, e no dia 05 de maio de 2022 fora expedido RPV, creditando-se os valores na conta bancária da requerida.

A requerente foi informada de tal irregularidade apenas em 2023, quando buscava um empréstimo e foi informada que constava uma restrição em seu nome, relacionada a não entrega da declaração de imposto de renda do ano de 2023, vindo a ter conhecimento do crédito, caindo na malha fria, por ter supostamente recebido o
valor de R$ 42.772,53, vindo a descobrir que o valor foi creditado na conta da requerida.

Em razão disso, pleiteia pela condenação da requerida em danos materiais no importe de R$ 42.772,53 e danos morais no mesmo importe.

(...)

I – DO PEDIDO DE DEPOIMENTO DA PARTE AUTORA E DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Pleiteou a parte requerida pela oitiva da parte autora.

Analisando os autos, entendo que a produção da prova requerida se mostra desnecessária, tendo em vista que os fatos já se encontram incontroversos pelas manifestações escritas e esclarecidos pela prova documental, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

(...)

Assim, não há necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente
in
casu
a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

III- DO MÉRITO

III.I – DO DANO MATERIAL

No caso ora sob exame, a celeuma gira em torno do repasse de valores percebidos pelo advogado em demanda judicial em favor dos seus clientes.

Da análise conjunta e sinérgica dos elementos constantes dos autos, dessume-se que parte autora logrou demonstrar que a parte ré promovera o levantamento de quantias em demanda judicial, sem que a parte ré tenha demonstrado o repasse dos valores aos clientes.

No tocante ao adimplemento das obrigações, o ônus de tal prova recai sobre o devedor, porquanto consubstancia fato extintivo do vínculo jurídico.

(...)

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
a
prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações,
segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (
arts
. 319 e 320 do Código Civil de 2002). (REsp 1084745/MG - Ministro LUIS FELIPESALOMÃO - T4 - QUARTA TURMA -
DJe
30/11/2012).

Assim, os argumentos lançados na peça contestatória não se sustentam.

Conforme se verifica dos autos,
o pagamento dos alvarás se deu
em agosto de 2022. Ademais, das conversas, verifica-se que a requerida somente fala sobre os atrasados em dezembro de 2023.

Da mesma forma, não se sustenta a alegação de que não conseguia contato com a requerente. Das conversas é possível verificar diálogo desde julho, setembro, outubro e novembro/2023.

Assim, a parte ré tem o dever de repassar a autora os valores levantados, com a retenção dos honorários contratualmente pactuados e demonstrados através dos alvarás pagos em nome da advogada e juntados à inicial.

III.II – DO DANO MORAL

Pleiteia a requerente que a requerida seja compelida a pagar o importe de R$: 42.772,53 à título de danos morais.

Sabe-se que o simples inadimplemento contratual ou negocial não gera, por si só, dano moral.

É preciso que do inadimplemento advenha à vítima ofensa a direito fundamental.

No caso dos autos, entendo que restou demonstrado, visto que a parte autora caiu na
‘
malha fina
’
da receita federal por valor que desconhecia, havendo assim, ofensa aos direitos da personalidade.

(...)

IV – DA RECONVENÇÃO

Pleiteia a requerida/reconvinte pela condenação da parte autora/reconvinda na condenação por litigância de má-fé.

Sabe-se que a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite
a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC.

No caso, não se verifica qualquer indício de má-fé,
tam
pouco prejuízo suportado pela parte requerida.

(...)

V – DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para:

a) CONDENAR a parte ré a repassar à parte autora, a título de danos materiais, os valores levantados conforme alvarás juntados aos autos, com correção monetária desde a data do levantamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com a retenção dos honorários contratualmente pactuados.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento no importe de R$: 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

c) JULGAR IMPROCEDENTE a reconvenção, ante a ausência de pr
á
tica de litigância de má-fé.
”

A
advogada/
ré/apelante
suscita
a nulidade da sentença por
que, segundo argumenta,

a produção de prova oral,
em espe
cífico
o depoimento pessoal da autora,
seria essencial à solução da lide, na medida em que poderia

“
esclarecer circunstâncias essenciais à resolução da controvérsia, como a ciência da autora acerca do levantamento dos valores depositados em sua conta bancária, a existência de eventuais tratativas verbais e a dinâmica da relação de confiança entre as partes
”
.

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando
o julgador

verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355),
ou seja
, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão
controvertida, demanda tão somente a
análise de matéria eminentemente de direito e/ou a
apreciação
e cotejo
de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide,
como corretamente fez o MM. Juiz no presente caso
,
afinal,
conforme muito bem pontuado na sentença, “
a produção da prova requerida se mostra desnecessária, tendo em vista que os fatos já se encontram incontroversos pelas manifestações escritas e esclarecidos pela prova documental
”, e, isso, não só porque a versão dos fatos da autora já
se encontra
delineada na petição inicial e na impugnação à contestação
, mas, sobretudo, porque o próprio teor da contestação revela que não há dissenso significativo sobre o quadro fático, já que o enfoque da tese defensiva é como interpretá-los para fins da aferição da caracterização ou não da responsabilidade da advogada pela apropriação dos valores pertencentes à sua cliente.

Recapitulando, no dia
31.05.2022, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº
1000290-93.2019.8.11.0084
,
derivado d
a
ação de “A
uxílio
de
Doença
ou

Aposentadoria
Por Invalidez
” movido pela autora em desfavor do INSS, expediu-se as
RPV’s
, as quais foram pagas no dia 27.06.2022, sendo os
alvarás eletrônicos
liberados no dia 02.08.2022, tendo havido a transferência do total de
R$ 42.772,53
para conta de titularidade da advogada/ré.

Segundo
consta da
petição inicial
, a autora não foi comunicada do pagamento e liberação dessa quantia
, sendo que somente tomou ciência desse fato depois de mais de um ano,
em 27
.
11
.
2023,
quanto, ao receber a negativa de empréstimo bancário por restrição em seu nome, foi informada da existência de pendência perante a Receita Federal
relacionada à não entrega da declaração de imposto de renda de 2023, referente ao exercício de 2022
, sendo que, até então, “
nunca havia declarado imposto de renda, porque não era obrigada
,

n
o entanto, seu
CPF caiu na malha por ter recebido um pagamento no importe de R$ 42.772,53
no ano de 2022”.

A autora afirmou que, “a
o questionar a
ré
sobre o ocorrido, por chamada e mensagem de texto via whatsapp, e
l
a não forneceu informações satisfatórias, tendo apenas convocado a requerida para reunião em seu escritório
”, contudo, diante da óbvia quebra de confiança, resolveu buscar os serviços de outro profissional, o que resultou na propositura da presente demanda em
15.12.2023
(cf. Id. nº
299628889
).

Na contestação, a advogada/ré não nega que recebeu os valores citados na inicial e nem que o dinheiro está sob a sua posse até o momento, ou seja, que ainda não havia transferido qualquer quantia à autora, tanto é que

abre
a peça defensiva com uma “proposta de acordo”, oferecendo entregar de imediato o valor que entende ser devido à cliente, sem incidência de correção ou juros, e descontado o que lhe é cabido a título de honorários contratuais, medidante a pronta extinção do processo.

O foco central da defesa ofertada pela
advogada/ré
constituiu na alegação de que, “d
evido limitações de infraestrutura e conectividade na região onde a
r
equerente reside, houve períodos em que a comunicação foi interrompida ou inexistente
(entre ambas)”, sendo que,
conforme
afirmou, diferentemente do que co
nsta exposição inicial,
“
informou à
r
equerente sobre o andamento do processo e o pagamento dos valores devidos
,

c
ontudo, devido às

dificuldades de comunicação mencionadas, pode ter havido uma falha na recepção dessas informações pela
r
equerente
”
, e, como prova disso, destacou que “
os
prints
anexados ao processo
(capturas de tela do celular)
demonstram que em julho de 2023 conseguiram retomar o contato, momento em que se deu andamento administrativo à questão previdenciária do cessamento e requereu por inúmeras vezes o comparecimento da senhora Julieta ao escritório
,

a
inda em julho de 2023, foi realizado um atendimento
presencial, o qual ficou devidamente explicado o andamento da ação e passada a informação que o dinheiro referente aos valores atrasados foi liberado
”
(cf. Id. nº
299628934
).

E
mbora o dinheiro da autora tenha sido liberado e transferido à ré em agosto de 2022, e apesar desta afirmar que tentou informar aquela o quanto antes
sobre o ocorrido,
mas não
teve
êxito por conta de “problemas técnicos” nas linhas usais de comunicação,
não veio aos autos menor vestígio de prova das ditas tentativas de contactar a cliente/autora durante 2022, não havendo espelho da tela do celular mostrando registro de chamada não atendida ou mensagens enviadas via SMS ou WhatsApp, sendo que, nas capturas de tela juntadas aos autos pela ré,
a 1ª troca de mensagens, via aplicativo
WhatsApp
, data de julho de 2023, e, ali, do teor das conversas, não se vê nenhuma referência explícita ou implícita ao andamento do processo
nº
1000290-93.2019.8.11.0084
, muito menos ao fato de que teria sido liberado dinheiro em seu favor, ou, então, requisição dos dados de conta bancária para que fosse feita a transferência (cf. Id. nº
299628938
).

Aliás, quanto a esse último ponto,
ao revisar a cópia dos autos do

P
roc
.

nº
1000290-93.2019.8.11.0084
, confirma-se a alegação autoral de que a ré sempre teve ciência e acesso aos dados da conta bancária da autora, conforme se nota da petição por ela subscrita e protocolizada naquele processo em 21.02.2022 (
Sicredi
:

A
g 0821
e CC nº
79264-0
– cf. Id. nº
299628909

–

pág.
141
),
os quais,
como pode ser visto nos comprovantes bancários enviados pela autora e ré por meio do
WhatsApp
em setembro de 2023, continuaram os mesmos
(cf. Id. nº
299628938
– pág. 3
)
, e que, no entanto, depois da concordância do INSS com os cálculos, passados pouco mais de dois meses, a advogada/ré
peticionou novamente naqueles autos para requer a expedição da RPV, fornecendo, dessa vez, apenas os dados de sua conta corrente (
cf. Id. nº
299628909
– pág. 1
57
)
.

Frente a esse cenário,
não se mostra nenhum pouco consistente e convincente a escusa da advogada/ré de que, “no
que tange os motivos pelos quais indicou a sua própria conta como local de pagamento, reitera-se que no momento estava sem contato com a sua contratante e
,
a fim de não comprometer o processo
,
optou por receber o dinheiro e posteriormente realizar o repasse
”, pois não vejo em que medida a suposta dificuldade de contato com a autora conduziria à conclusão de que a sua conta bancária teria sido inativada, e, mesmo se estivesse, como isso poderia “
comprometer o processo
”
.

De igual modo, para além de inexistir qualquer indício de que a advogada/ré realmente tenha tentado informar a autora, durante o ano de 2022, a respeito da liberação dos valores, não veio nenhuma explica
ção do porquê, quando supostamente conseguiu restabelecer o contato em meados de 2023, não procedeu com a transferência dos valores, descontada a sua remuneração, que vinha retendo por quase 1 ano, do porquê seria imprescindível que a autora comparecesse até o seu escritório para receber tal notícia, uma vez que mantinham diálogo
ativo
por meio d
as mensagens via
WhatsApp, do porquê, mesmo
depois
de ter supostamente repassado a informação à autora em reunião presencial em julho de 2023,
não fez, enfim, o repasse do dinheiro que lhe pertencia.

Ora,
por força do princípio da eventualidade
, se não consta da peça contestatória em que consistiu as “
eventuais tratativas verbais
” firmadas entre autora e ré a respeito da destinação do dinheiro a justificar a retenção e apropriação indevida, o que se consubstancia precisamente em “
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, art. 373, II)
, não se admite

suprir essa
lacuna
através da prova oral,

o que apenas reforça a impertinência do
depoimento pessoal
da autora à solução
da lide.

Observo, nesse particular, que a tese recursal de que a
sentença
seria nula por ter,
de surpresa, invert
ido
o ônus da prova em desfavor

da ré
sequer
faz sentido lógico-jurídico,
porquanto
as razões
de decidir

são
bastante clara
s

sobre a premissa adotada de que cabia à advogada comprovar

o repasse do valor porque
é
ônus da parte ré fazer prova “quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, art. 373, II),
ou seja, aplicou-se a regra geral da distribuição do ônus da prova.

Pior ainda é a impugnação recursal fundada na alegação de que a “
sentença recorrida atribui força probatória plena às capturas de tela de conversas apresentadas pela parte autora, tratando seu conteúdo como incontroverso e suficiente para sustentar sua tese fática
”,
afinal,
as únicas “
capturas de tela
”

que constam dos autos são aquelas juntadas com a contestação.

C
om efeito
, ao instruir os autos com prova da expedição das
RPV’s
, emissão dos
alvarás de liberação
de crédito para conta de titularidade da advogada/ré e do extrato de pendência perante a Receita Federal ante a omissão da prestação da declaração de imposto de renda, a autora fez prova mínima e suficiente “
quanto ao fato constitutivo de seu direito
”

(CPC, art. 373, I),
até porque não lhe era exigível prova de
fato negativo
, isto é, de que algo que não aconteceu (inexistiu repasse), e, em contrapartida, consoante as considerações acima delineadas, a ré definitivamente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a “
existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, art. 373, II)
.

Sobre o dano moral,
é
certo
que, ao
reter por longo período e, portanto,

apropria
r
-se

indevida
mente
do dinheiro
que
pert
enc
ia a autora,
violando os deveres de
ética,
confiança e respeito, a advogad
a
/ré
adotou comportamento, no mínimo, temerário e negligente, importando em conduta que
projetou impactos na vida
daquela
para muito além do campo do mero aborrecimento,
sobretudo ao se observar a origem do dinheiro, isto é, a natureza da relação jurídica subjacente ao crédito, e a condição socioeconômico da autora,
atingindo
frontalmente a
esfera íntima d
a
cliente ludibriado,
o que, por si só, impõe o dever de indenizar por danos
morais, afinal,
“a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados” (STJ -
Terceira Turma
- REsp 1.740.260/RS, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/6/2018).

E
ssa é unívoca a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
(...).
5. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.

6. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da configuração do dano moral demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula nº 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.
”
(
STJ -
TERCEIRA TURMA
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.053.238/SP, relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 9/12/2022)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. ALVARÁS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. BLOQUEIO DOS BENS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial relacionado com uma série de demandas indenizatórias cíveis ajuizadas por antigos clientes do escritório de advocacia do recorrente, Maurício Dal
Agnol
. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente desrespeitou os limites de seu mandato ao reter indevidamente quantias que pertenciam à recorrida, na condição de seu advogado, realizando o levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses. 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. 4. A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. O bloqueio judicial dos bens é
medida
constritiva de natureza preventiva que não se confunde com a sistemática do depósito judicial em garantia. 5. Inexiste fundamento jurídico para a interrupção da mora antes do efetivo pagamento da indenização, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 6. A divergência jurisprudencial pressupõe a existência de similitude fática entre os arestos confrontados, o que não ocorre na espécie. 7. Inviável reapreciar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à configuração do dano moral, à sua quantificação e à ocorrência de sucumbência mínima da autora, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 8. O montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais) não se mostra
irrisório ou abusivo ante o quadro fático delineado na origem. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/6/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. 2. No presente caso, o acórdão recorrido, assentou que o termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, ocorrida em momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 - fato notório - quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. 3. Se o agravante, aproveitando da condição de advogado da parte, ocultou dolosamente os valores a que aquela teria direito a receber, entregando-lhe valor a menor e retendo indevidamente a diferença, não pode querer que o prazo prescricional corra do recebimento a menor dos valores, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”. (STT - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1.016.144/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/10/2017,
DJe
13/10/2017)

Entendimento igualmente professado por este
eg
.
TJMT:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO
CONTRATUAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – LEVANTAMENTO JUDICIAL DE QUANTIA EM FAVOR DO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES PELO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO VERBAL – INFRAÇÃO ÉTICA – VIOLAÇÃO DE DEVERES PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...).
A conduta do advogado de reter a integralidade do valor judicialmente levantado em nome da cliente, sem prestação de contas e sem autorização contratual, constitui infração ética, ato ilícito e violação dos deveres previstos nos artigos 9º e 35, §2º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como nos artigos 31, 32 e 34, XX, da Lei nº 8.906/94.

Caracteriza-se o dano moral diante da quebra da confiança, angústia e frustração suportadas pela autora, pessoa idosa e hipossuficiente, diante da conduta omissiva e lesiva do então patrono.
(...).
(
TJMT -
TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº
1026651-97.2022.8.11.0002,
Rel. Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
,
j
ulgado em 15/10/2025,
p
ublicado no DJE 15/10/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA SAQUE DO VALOR CONDENATÓRIO EM FAVOR DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MANDATÁRIO REPASSOU A QUANTIA À CLIENTE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS POR OUTROS MEIOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual sequer para o mandatário reter o valor devido a mandante, trata-se de apropriação indébita a retenção indevida de valores, sendo cabível a indenização por danos morais em razão da violação ao dever de confiança.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - RAC nº 0014757-39.2013.8.11.0041, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 12/06/2018,
DJe
19/06/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1000989-07.2017.8.11.0003, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020,
DJe
06/10/2020)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes. 2. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - RAC nº 1018783-24.2017.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 08/05/2019,
DJe
14/05/2019)

O
arbitramento
da indenização por dano moral
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, mas sem ensejar o enriquecimento imotivado da parte contraria.

No caso, ao sopesar todos os aspectos essenciais do problema
retratado nestes autos, com
o
o
perfil dos envolvidos
, com destaque à condição de hipossuficiência econômica e vulnerabilidade social da autora;
a gravidade da falta cometida
, incluindo
a necessidade de acionamento do Judiciário para que o dever jurídico e moral fosse cumprido pel
a
ré
,

assim como
a
incúria,
no campo contratual
, e

relutância
, durante todo o
process
o,
à efetivação do direito d
a
autor
a
/cliente
, demonstrando o desrespeito e
insuficiência ético
-
profissional
; as consequências e
extensão econômica do
s
dano
s à vida da autora, pois, além de privá-la dos recursos financeiros, a conduta da ré resultou em complicações fiscais à autora,
admito
que
o valor fixado na sentença merece ser majorado, não para o patamar almejado pela autora/apelante (
R$ 42.772,53
), eis que claramente desproporcional aos contornos da lide, e, sim, para
R$ 1
5
.000,00
,
quantum
que melhor
atende
as particularidades do caso concreto,

sendo
condizente com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, atendendo, enfim, o
dúplice caráter
d
a indenização por dano moral
.

Finalizando, merece pronta rejeição a alegação da ré/apelante de
insuficiência da fundamentação sentencial no que toca ao pedido reconvencional para que a autora fosse condenada por litigância de má-fé, eis que toda a construção decisória no sentido de que o direito por ela perseguido merece o reconhecimento judicial já afasta a ideia associada à
litigância de má-fé
, e,
se não bastasse
,
o MM. Juiz expressamente consigna não ter verificado a “
presença de dolo processual
” na conduta processual da autora, até porque o próprio caráter de simples
estimat
iva do valor exigido a título de indenização por dano moral (STJ,
Súmula
nº
326
)
já basta para infirmar a argumentação que embasa o pedido reconvencional.

Reafirmo, para encerrar, os termos da decisão vinculada ao Id. nº
313364359
, no sentido de manter o indeferimento do pedido de AJG formulado pela ré/apelante, já que
a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).

E
mbora diga que, por exercer a atividade advocatícia de forma autônoma, “vem enfrentando instabilidade de rendimentos, ausência de salário fixo e intensa concorrência no mercado jurídico, o que lhe impede de assegurar remuneração mensal suficiente”, destacando, ainda, que é a responsável exclusiva pela manutenção de seu núcleo familiar e que despende parte expressiva de sua renda no custeio de despesas médicas, a ré/apelante não chega a fazer prova de sua real condição financeira, não instruindo o processo, mesmo depois ter sido
oportunizado a fazê-lo, com documentação de cunho econômico-financeiro apta a permitir o exame mais acurado questão, sendo que não há nada que indique, ao menos, a sua renda média ou a extensão do seu patrimônio pessoal, inexistindo menção a essa média ou a juntada de extrato bancário e declaração de IR, e, embora não se descure a flutuação natural da receita de profissionais autônomos, as faturas de energia elétrica do seu escritório profissional, em valores expressivos, revelam a presença de receita constante, e não episódica, e, sem a noção quanto à sua renda, os demais comprovantes de dívidas e despesas pouco dizem de concreto à análise da concessão da benesse.

Logo, admito que a dúvida objetiva acerca da real condição econômica da parte perfaz motivo suficiente ao indeferimento do pedido, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto
,
nego
provimento ao recurso
da ré
Rosangela
d
e Sousa Alencar
e
dou parcial provimento ao recurso da autora
Julieta Dias
d
e Souza Gomes
,
a
fim de

readequar a
condena
ção

indenizatória por danos morais para
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

D
iante d
a alteração do
desfecho decisório,
e em se tratando de matéria de ordem pública, mantendo a distribuição dos ônus de sucumbência na proporção definida na sentença em relação à lide principal (70% à ré e 30% à autora), com a ressalva de que a base de cálculo do “
proveito econômico obtido

(diferença entre o pleiteado e o reconhecido)
” deve considerar somente o valor da indenização por dano material
(STJ,
Súmula
nº
326
)
, e, no que se refere à
reconvenção, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente à ré/reconvinte, incluindo honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas
recursais
pel
a

ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026